Tribunal: STF
Processo: RHC 72069
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
TRANCAMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  ALEGAÇÃO DE  IMPRESTABILIDADE  DA PROVA
PERICIAL.  EXAME DA PROVA. LEI 8.862, de 28.03.94: EXIGÊNCIA DE QUE A
PERICIA SEJA FEITA POR DOIS PERITOS.
          I.  - Para se constatar se o exame de corpo de delito teria
sido  feito por um  único perito, inobstante  esteja o laudo assinado
por  dois peritos, seria necessario o exame do conjunto probatório, o
que não se admite nos estreitos limites do "habeas corpus".
          II. - Recurso improvido.